Tribunal: TJMT
Processo: 1039564-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039564-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), MANDACARU GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 61.029.348/0001-04 (AGRAVANTE), Chefe do Departamento de Tributação Secretaria de Finanças do Município de Sinop (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PENDENTE.
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de débito de ITBI mediante depósito judicial e autorizar o registro imobiliário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o depósito judicial integral do valor do ITBI, realizado nos autos do mandado de segurança, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir o registro da transferência imobiliária.

III. Razões de decidir

3.
O depósito judicial integral do débito discutido suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN. A suspensão da exigibilidade é direito subjetivo do contribuinte que efetua o depósito integral em dinheiro, conforme jurisprudência consolidada.

4.
O depósito integral do valor controvertido neutraliza qualquer risco de
dano
ao erário, pois assegura que, em eventual improcedência do pleito, o crédito tributário será integralmente satisfeito mediante conversão em renda.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo de instrumento provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI em razão do
depósito judicial integral e determinar que o Município se abstenha de praticar atos que impeçam o registro da transferência imobiliária.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“O depósito integral e em dinheiro do crédito discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN”.

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1005355-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024; Súmula nº 112/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
MANDACARU GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
contra decisão
(Id.
212636665
, dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028959-62.2025.8.11.0015, impetrado contra ato tido por coator do
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do débito de ITBI mediante depósito judicial e autorizar o registro imobiliário.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o depósito judicial integral do valor de R$ 958,80 referente ao ITBI suspende automaticamente a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, independentemente de autorização judicial.

Argumenta que o Município reconheceu a imunidade constitucional apenas parcialmente, arbitrando unilateralmente valor superior ao imóvel integralizado com base no valor venal, desconsiderando o valor declarado no Imposto de Renda da sócia.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão para reconhecer a suspensão do débito pelo depósito judicial
(CTN, art. 151, inciso II)
.

A
antecipação da
tutela recursal foi indeferida no Id. 327666882
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno no Id.
333763861
.

O Município agravado não apresentou resposta ao agravo de instrumento, tampouco contrarrazões ao agravo interno (Id.
349212363
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
350111859
, pelo não provimento do agravo de instrumento, restando prejudicada a análise do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo de instrumento interposto por
MANDACARU GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
contra decisão

(Id.
212636665
, dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1028959-62.2025.8.11.0015, impetrado contra ato tido por coator do
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do débito de ITBI mediante depósito judicial e autorizar o registro imobiliário.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito de ITBI mediante depósito judicial
e a determinação de transferência do imóvel sem o recolhimento do tributo.

Nesses termos, a

parte ora a
gravante sustenta que o depósito judicial integral do valor do tributo discutido constitui direito subjetivo do contribuinte, nos termos do art. 151,
inciso
II, do CTN, independentemente de autorização judicial, e que a sua não concessão impede o registro da transferência do imóvel em sua matrícula, causando-lhe prejuízos em suas operações societárias.

Pois bem.

In
casu
, infere-se dos autos de origem que
houve o depósito judicial do montante integral do imposto discutido
no
mandamus
no valor de
R$ 958,80
(novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
.

Conforme entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
“o depósito integral do débito discutido suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.”
(TJMT, N.U 1005355-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 18/12/2024
).

No mesmo norte, dispõe a súmula 112 do c. Superior Tribunal de Justiça que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”
.

Diante disso, o depósito judicial integral do valor controvertido neutraliza qualquer risco de dano à parte
ora
agrava
da
, pois assegura que, em eventual improcedência do pleito inicial, o erário terá seu crédito integralmente satisfeito mediante simples conversão em renda.

Com efeito, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário produz efeitos imediatos, impedindo que o Município promova atos de cobrança ou impeça o registro imobiliário em razão da existência do débito tributário, uma vez que este se encontra com sua exigibilidade suspensa nos termos da lei.

Dessa forma, o indeferimento da medida liminar pelo d. Juízo
a quo
deve ser reformado, pois presente o requisito legal para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, qual seja, o depósito integral e em dinheiro do montante devido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e
reconhecer
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ITBI em razão do depósito judicial integral realizado pela
a
gravante, devendo o Município se abster de praticar atos que impeçam o registro da transferência imobiliária em razão do débito cuja exigibilidade encontra-se suspensa.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja
dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026